Tribunal: TJDFT
Processo: 0711776-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELA NA CONTA CORRENTE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR CONFIGURADA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou procedentes os pedidos para condenar o banco réu a restituir ao autor, em dobro, o valor de R$ 736,13 (setecentos e trinta e seis reais e treze centavos), bem como a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe restituírem o valor de R$ 1.472,46, já com a dobra e lhe pagarem a importância de R$14.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que os requeridos firmaram uma parceria, por meio da qual o Banco réu forneceria empréstimo consignado aos funcionários da empresa atacadista ré. Afirmou que realizou um refinanciamento de empréstimo consignado, firmado por meio da parceria em 13/02/2023 e aprovado em 27/02/2023, no valor de R$ 9.840,03. Discorreu que a empresa atacadista ré descontou no seu contracheque de março/2023, o valor de R$ 778,46, referente à parcela do empréstimo, contudo não repassou o valor para o banco réu. Destacou que a instituição financeira descontou, em sua conta corrente, os valores de R$ 3,93 e R$ 732,20, decorrentes de empréstimo de consignação em pagamento. Esclareceu que, em razão do desconto na sua conta corrente, suportou um desfalque no seu orçamento, deixando de pagar outras dívidas. Frisou que não obteve êxito em reaver os valores debitados de sua conta, bem como que os réus agiram com pouco caso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52158910 e 52158912). Foram ofertadas contrarrazões pela parte autora (ID 52158914) e pela atacadista ré (ID 52158917).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o banco recorrente alega que o autor firmou empréstimo consignado, sob o no 612911110, no valor de R$ 9.840,03, a ser pago em 20 parcelas iguais de R$ 711,56. Argumenta que o autor tem absoluto conhecimento da contratação do empréstimo, inexistindo conduta ilícita do banco recorrente. Destaca que a contratação ocorreu de forma regular, inexistindo danos morais a serem indenizados. Discorre que o valor da indenização por danos morais, se mostra desproporcional ao caso, caracterizando enriquecimento sem causa do autor. Sustenta que o autor não comprovou ter suportado danos materiais, inexistindo o dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução dos valores das indenizações fixadas na sentença.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, a empresa atacadista recorrida comprovou ter efetuado, em 17/03/2023, o repasse ao banco recorrente da parcela no valor de R$ 711,56, referente ao empréstimo consignado contratado pelo autor, conforme arquivo de ID 52158903, pág 3. O autor, por sua vez, comprovou que o banco recorrente, no dia 20/03/2023, debitou de sua conta corrente parcela de empréstimo consignado no valor de 732,20, conforme extrato de ID 52158864. Logo, o fato de o banco recorrente ter debitado a parcela do empréstimo consignado direto da conta corrente do autor, mesmos após o repasse da verba pela empresa atacadista, configura conduta ilícita, caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo autor.
7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, o desconto da parcela do empréstimo consignado direto da conta corrente do autor, mesmos após o repasse da verba, caracteriza má-fé. Comprovada a má-fé do recorrente, bem como os danos materiais suportados pelo autor, a restituição dos valores indevidamente descontados, deve ocorrer de forma dobrada.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a instituição financeira recorrente agiu com descaso e procrastinou ao não solucionar a questão na esfera administrativa, se esquivando em restituir o valor da parcela indevidamente debitada da conta do autor. O fato de autor ter suportado o desconto da parcela do empréstimo em duplicidade, impactando sua organização financeira, se mostra capaz de gerar constrangimento, sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa do autor.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, divididos igualmente entre os patronos da parte autora e da empresa atacadista ré.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.